Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. EMPRESA DE GRANDE PORTE. CITAÇÃO. MODALIDADE ELETRÔNICA. EMPRESA CADASTRADA NO SISTEMA DO TRIBUNAL (TJDFT, PORTARIAS CG No 160/2017 E CG No 140/2018). CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. MODALIDADE ELETRÔNICA, VIA DO SISTEMA PJE. IMPOSIÇÃO LEGISLATIVA (CPC, ARTS. 246, V e §1o; e 1.051). ACESSO AOS AUTOS. CONHECIMENTO DA DECISÃO QUE EXAMINA PEDIDO DE LIMINAR DETERMINA A EFETIVAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. CONTAGEM DO PRAZO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA APÓS O TERMO FINAL DO PRAZO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O novel estatuto processual, atento à necessidade de compatibilização da atividade jurisdicional aos avanços tecnológicos inaugurada pela Lei n. 11.419/2006, superando o tratamento conferido à problemática pelo estatuto processual derrogado, disciplinara de forma minudente e específica a citação por meio eletrônico, estabelecendo sua amplitude, a obrigatoriedade da realização do cadastro e a preferência de sua utilização (CPC, arts. 246 e 1.051), estabelecendo que a citação da pessoa jurídica, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, deve ser efetivada, em se tratando de autos eletrônicos, por meio eletrônico, estabelecendo, inclusive, a necessidade de cadastramento das empresas no sistema eletrônico do tribunal com jurisdição em sua área de atuação, imposição da qual somente estão imunes as pessoas jurídicas ressalvadas.
2. Estabelecendo o novel estatuto processual, e, no âmbito desta Casa de Justiça, a Portaria CG no 160/2017, parcialmente alterada pela Portaria CG no 140/2018, a obrigatoriedade de as pessoas jurídicas promoverem seu cadastramento perante o tribunal para o recebimento de citações e intimações por meio eletrônico (CPC, art. 1.051) e, ao mesmo tempo, estabelecendo a preferência pela sua utilização (CPC, art. 246, § 1o), emerge inexorável que a realização da citação por meio eletrônico não encerra faculdade conferida ao juízo, mas meio que, presentes os pressupostos legais e não restando inviabilizada, prefere às demais modalidades de citação.
3. Tratando-se de empresa de grande porte, que, por imposição legal, está cadastrada no sistema eletrônico do tribunal, ensejando que sua citação seja realizada pela via eletrônica, aperfeiçoara-se quando tivera ciência da decisão que indeferira o pedido de antecipação de tutela e determinara sua citação, perfectibilizando-se na oportunidade em que realizara consulta perante ao sistema do PJE, ressoando que aludido acesso deflagrara o prazo para aviamento de defesa, implicando que, aviada a peça contestatória após o interregno processualmente previsto para essa finalidade, ou seja, quando já aperfeiçoado o prazo para o exercício do direito subjetivo que a assistia, o havido enseja o reconhecimento de sua revelia, dada a intempestividade da peça de defesa que formulara.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.